Tribunal: TJDFT
Processo: 0763523-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CONTA BANCÁRIA SEM AVISO PRÉVIO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS PELO 1o GRAU. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido e condenou o réu a lhe pagar R$ 1.000,00 de danos morais, bem como a restabelecer a conta corrente e o cartão de crédito do autor. Postula o recorrente a majoração do quantum fixado.

2. A leitura dos autos permite concluir que o recorrido teria cancelado o cartão de crédito e a conta bancária do recorrente em razão do inadimplemento deste, pois ele apenas teria quitado os valores em aberto após acordo extrajudicial firmado entre as partes.

3. Deste modo, apesar de verificar que caberia ao réu, anteriormente ao cancelamento, notificar o autor para dar-lhe ciência do ato, também constato que o recorrente contribuiu ativamente para o rompimento do contrato junto ao banco recorrido, já que permaneceu inadimplente durante aproximadamente 07 meses em relação à sua fatura de cartão de crédito.

4. Assim, não verifico ato ilícito no cancelamento do vínculo contratual efetuado pelo banco recorrido, em especial no que toca ao cartão de crédito, uma vez que o comportamento do autor levou o réu a taxar-lhe, legitimamente, como mau pagador. E, nestas circunstancias, é justificável a conduta da instituição financeira de negar novo crédito àquele que já apresentou postura inadimplente anterior, sob pena de mácula à própria sustentabilidade financeira do banco.

5. Entretanto, diante da impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus, deixo de julgar improcedente o pedido, ao tempo em que rejeito a pretensão de majoração da condenação por danos morais.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 20% sobre o valor da condenação, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.